Tribunal: STM
Processo: 7000995-95.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRÁTICA DE FURTO. AUTOR E RÉU MILITARES. INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). SUBTRAÇÃO. CARTÃO BANCÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. TESE DEFENSIVA. ATENUANTE. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUTORIA INCERTA E IGNORADA. EXIGÊNCIA. PENA. FIXAÇÃO. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as perdas materiais.
2. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
3. Para fins de atenuação da sanção, a confissão válida é aquela livre, espontânea e expressa, conforme os requisitos previstos no art. 307 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4. Dessa forma, a atenuante da confissão não se aplica aos casos em que, antes do exercício desse direito subjetivo, as evidências revelaram o agente do delito. Se a identidade do criminoso foi definida durante a investigação ou perante o Juízo, a autoria deixa de ser incerta ou ignorada. Nesse caso, a referida circunstância legal não pode ser aplicada.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente a atenuante da confissão válida, é vedada a sua fixação abaixo do piso legal, conforme precedentes do STM.
6. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000995-95.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PABLO LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000995-95.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PABLO LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. PRÁTICA DE FURTO. AUTOR E RÉU MILITARES.
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). SUBTRAÇÃO.
CARTÃO BANCÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. TESE
DEFENSIVA. ATENUANTE. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUTORIA INCERTA E IGNORADA. EXIGÊNCIA. PENA. FIXAÇÃO.
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
VEDAÇÃO
LEGAL.
REDIMENSIONAMENTO
INCABÍVEL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em
segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais indispensáveis
para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado
– as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta, devido aos
seus impactos, supera as perdas materiais.
2. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial aqueles
praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a
ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
3. Para fins de atenuação da sanção, a confissão válida é aquela livre,
espontânea e expressa, conforme os requisitos previstos no art. 307 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
4. Dessa forma, a atenuante da confissão não se aplica aos casos em que, antes
do exercício desse direito subjetivo, as evidências revelaram o agente do delito.
Se a identidade do criminoso foi definida durante a investigação ou perante o
Juízo, a autoria deixa de ser incerta ou ignorada. Nesse caso, a referida
circunstância legal não pode ser aplicada.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente a atenuante da
confissão válida, é vedada a sua fixação abaixo do piso legal, conforme
precedentes do STM.
6. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, e em manter íntegra
a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx), da Auditoria da 10ª CJM (Aud/10ª CJM), que condenou o ex-Soldado PABLO
LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO (ex-Sd Luzierberty), como incurso no art. 240, caput, do
Código Penal Militar (CPM).
A reprimenda foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), excetuada a da alínea “a”.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o
réu, como incurso nas sanções do art. 240, caput, do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd e
integrava o 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), em Teresina-PI.
Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):

“[...] no dia 9.5.2022, por volta das 18h30, o Sd EV César, ao chegar em casa após o término
de seu expediente no 2º BEC, constatou que seu saldo bancário encontrava-se negativado em
R$ 21,52 (vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como que seu cartão [...] havia
sumido de sua carteira. [...]
Na ocasião, consultando seus extratos, constatou que seu cartão havia sido usado, naquele
mesmo dia, no período entre as 17h40 e 18h20, nas funções débito e crédito, totalizando
transações no montante de R$ 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos),
em razão de compras realizadas nos seguintes estabelecimentos comerciais: “Saraiva Cases”,
“Luana Variedades” e “Posto Brasil II" [...], tendo essa situação sido imediatamente narrada
ao seu Comandante de Pelotão, Ten Alisson[...], que o orientou a cancelar o cartão junto ao
banco e fazer um boletim de ocorrência.
No dia seguinte, após a formatura da tarde, o Ten Alisson [...] reuniu todos do pelotão e os
indagou acerca do fato ocorrido, ao que, de início, ninguém se acusou, vindo, posteriormente,
o Sd EV Luzieberty a confessar que realizou as seguintes compras em estabelecimentos nas
proximidades do quartel, após o término do expediente [...], compreendendo o valor total do
dano a quantia de R$ 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) [...].
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As imagens colhidas dos sistemas de segurança desses locais evidenciam o ora denunciado
realizando as compras, consoante fotos e vídeos acostadas [...], o que é ratificado pelos
depoimentos das testemunhas Ana Cleide Gonçalves Sousa Gama, Marilda Cavalcante
Mariano Torres e Marcelo Saraiva Oliveira Rosa, que também declararam, em seus
depoimentos, reconhecer o Sd Pablo como sendo a pessoa que realizou as compras em seus
estabelecimentos comerciais, na data de 9.5.2022 [...].
Insta salientar, que tanto no curso da sindicância instaurada, quanto do presente IPM, o Sd
Pablo Luzierberty [...] confessou ter subtraído o cartão e a senha do ofendido, [...], e
realizado as compras mencionadas [...].
Em que pese o Sd [...] Luzieberty [...] tenha se comprometido, mais de uma vez, a ressarcir o
dano causado ao Sd EV [...] Cesar [...], não o fez até o presente momento, conforme denotam
as declarações prestadas pelo ofendido [...]".

A Denúncia foi recebida em 3.5.2023 (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 1, doc. RECDEN2).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Portaria de Instauração do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-
64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INIC1, fl. 4);
- Termo de Inquirição de Sindicado (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-
64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ2, fls. 3/4);
- Termo de Inquirição do Ofendido na Sindicância (Processo Relacionado: IPM
nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ3, fls. 55/59);
- Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil (Processo Relacionado: IPM nº
7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ2, fls. 8/12);
- Relatório do Encarregado da Sindicância (Processo Relacionado: IPM nº
7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ2, fls. 18/20);
- Solução da Sindicância (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-
64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ3, fls. 2/6);
- Interrogatório do Investigado no IPM (Processo Relacionado: IPM nº
7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ4, fls. 3/4);
- fotografias dos objetos comprados pelo réu com o cartão bancário do ofendido
(Processo Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ4, fls.
11/17);
- Termos de Inquirição no IPM: do Ofendido (Processo Relacionado: IPM nº
7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ3, fls. 14/18); das testemunhas Cap Campos
(Processo Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ3, fls.
19/20); Ten Alisson (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1,
doc. INQ3/INQ4, fls. 21 e 1); Ana Cleide Gonçalves Sousa Gama (vendedora) (Processo
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ4, fls. 20/21); e dos
comerciantes Marilda Cavalcante Mariano Torres (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-
64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ5, fls. 1/2); e Marcelo Saraiva Oliveira Rosa
(Processo Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ5, fls. 3/4);
-
Relatório
do
IPM
(Processo
Relacionado:
IPM
nº
7000074-
64.2022.7.10.0010, Evento 1, doc. INQ5, fls. 9/13);
- Solução do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-64.2022.7.10.0010,
Evento 1, doc. INQ5, fls. 16/17); e
- Citação (Processo Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento
33, doc. CERT1).
A DPU peticionou ao Juízo requerendo a intimação do MPM, para o possível
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Processo Relacionado: APM nº
7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 41, doc. PET1). Em resposta, o MPM informou que não
proporia o ANPP, por ser inaplicável nesta Justiça especializada (Processo Relacionado: APM
nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 46, doc. MANIF1).
Após, o Magistrado decidiu pelo prosseguimento do Processo (Processo
Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 51, doc. DEC1).
Em 8.8.2023, o ofendido e as testemunhas de Acusação foram inquiridas em
Juízo. A DPU não arrolou testemunhas (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 59, doc. ATA1). Na mesma Audiência, o réu foi qualificado e
interrogado (Processo Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 60, doc.
VIDEO9).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes não pediram diligências (Processo
Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 60, doc. VIDEO9).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do réu como incurso nas
sanções do art. 240, caput, do CPM, afirmando que a sua conduta se subsome perfeitamente
ao referido tipo penal (Processo Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento
68, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase processual, requereu (Processo Relacionado: APM nº
7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 78, doc. ALEGAÇÕES1):
- o deferimento de justiça gratuita;
- em caso de condenação, a desclassificação para furto atenuado, considerando
a conduta como infração disciplinar (art. 240, § 1º, do CPM);
- o estabelecimento da reprimenda no mínimo legal;
- o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 72,
III, “d”, do CPM; e
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a aplicação do sursis.
Em 11.10.2023, o CPJEx, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar da
DPU, atinente à cobrança de custas processuais.
No mérito, também por convicção unânime, o Colegiado condenou o réu como
incurso nas sanções do art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, excetuada a alínea
“a”. A Sentença foi publicada na mesma data (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 105, doc. SENT1).
Intimadas as partes, a DPU, com a anuência do seu assistido, optou pelo início
do cumprimento da pena, sem qualquer objeção do MPM. O CPJEx deferiu o pleito
defensivo, instaurando-se a Execução respectiva (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 110, doc. ATA1).
Em 20.10.2023, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação (Processo
Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 115, doc. APELAÇÃO1).
Nas suas Razões Recursais, a DPU requer a reforma da Sentença, tão somente
para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 72, III, alínea “d”, do
CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 129, doc.
RAZAPELCRIM1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 24.10.2023 (Processo
Relacionado: APM nº 7000023-19.2023.7.10.0010, Evento 122, doc. CERTTRAN1).
O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da Sentença condenatória,
ressaltando que a confissão do réu não atende aos requisitos legais, pois a autoria delitiva não
era ignorada ou imputada a outrem (Processo Relacionado: APM nº 7000023-
19.2023.7.10.0010, Evento 132, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso interposto, mantendo-se a Sentença condenatória na íntegra, por seus
próprios fundamentos. Ademais, alinhou-se às Contrarrazões do MPM, no sentido de que a
atenuante da confissão não restou configurada (Evento 7, doc. PAREC 1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso, interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme será demonstrado adiante, o Apelo da DPU não merece
provimento.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS.

Trata-se de Apelo da DPU, contra a Sentença que condenou o réu o ex-Soldado
Pablo Luzierberty da Conceição (ex-Sd Luzierberty), como incurso no art. 240, caput, do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), excetuada a da alínea “a”.
A Exordial Acusatória imputou ao réu o crime de furto simples. Segundo a
Denúncia, em dinâmica resumida, o réu, em 9.5.2022, subtraiu o cartão bancário do Sd EV
César, ambos servindo no 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC) – Teresina/PI.
O método utilizado, segundo o próprio réu, foi apanhar o cartão bancário e a
senha no armário da vítima, após abri-lo com a chave encontrada sobre a cama do ofendido.
O Sd César, consultando os extratos, constatou que o seu cartão fora usado por
outrem naquele mesmo dia, no período entre 17h40 e 18h20, nas funções de débito e crédito,
totalizando transações no montante de R$ 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta
centavos), em razão de compras realizadas em estabelecimentos comerciais diversos.
No dia seguinte, com a notícia do furto do cartão bancário da vítima, os
militares do Pelotão foram reunidos por superior hierárquico que os indagou acerca do fato.
Inicialmente, ninguém assumiu a autoria do ilícito.
Posteriormente, após o surgimento de alguns depoimentos, o réu reconheceu ter
praticado o crime.
Há imagens colhidas dos sistemas de segurança dos estabelecimentos
comerciais, as quais registraram o réu realizando as transações, tendo adquirido bebidas
energéticas, cigarros, colares, relógios de pulso, bolsa e máquina de barbear.
Para além, há prova testemunhal robusta, reconhecendo o réu como o autor das
compras nas lojas.
Diante do quadro fático bem caracterizado, a DPU recorreu da Sentença,
requerendo, tão somente, a incidência da atenuante da confissão, na segunda fase da
dosimetria da pena.
Feita a breve recapitulação dos fatos, o pleito será analisado.

7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. DESENVOLVIMENTO

2.1 Do argumento da DPU em Razões Recursais

A DPU requer a incidência da atenuante da confissão – art. 72, III, d, do CPM
–, para que a pena fique abaixo do mínimo legal na segunda fase da sua dosimetria.
Razão não lhe assiste.
O pleito defensivo encontra óbice na análise dos fatos.
Isso porque, no Processo Penal Militar, a confissão válida é aquela livre,
espontânea e expressa, conforme os requisitos previstos no art. 307 do CPPM:
“Validade da confissão
Art. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
[...]
b) ser livre, espontânea e expressa [...]”

O réu foi visto por outros militares com cartão bancário, inclusive ostentando
compras acima dos seus padrões normais. Definitivamente, inexistiu confissão que tenha
ajudado a elucidar a autoria do crime, pois essa era evidente e não mais ignorada.
O art. 72, III, alínea “d”, do CPM, estampa essa exigência:
“Circunstâncias atenuantes
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;” (Grifo nosso.)

Quando o réu assumiu a autoria do delito perante o seu superior hierárquico, as
evidências já o apontavam como o agente do furto.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O depoimento do Ofendido, colhido durante a Sindicância instaurada na OM
logo após os fatos, revelou que os Soldados Felipe Oliveira e Guilherme Ângelo comentaram
ter visto o réu com a posse de dois cartões do Banco do Brasil, além de dois relógios e dois
colares, no dia seguinte ao crime.
Especificamente, o Sd Guilherme Ângelo teria visto o réu, no dia do crime,
saindo de uma das lojas com sacolas de presente (Processo Relacionado: IPM nº 7000074-
64.2022.7.10.00010, Evento 1, doc. INQ2, fl. 1).
Somente após o relato desses militares, bem como diante dos questionamentos
dos superiores hierárquicos e da iminência de recebimento pela Organização Militar (OM)
das imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais, o réu assumiu o
crime.
Assim se depreende da robusta prova testemunhal: a autoria já não era mais
incerta e ignorada no momento em que o réu assumiu a autoria do crime. Por essa razão,
descabe a aplicação da atenuante da confissão espontânea à pena do réu.
Para além, somente a título de argumentação, mesmo que fosse possível
reconhecer a atenuante da confissão nesses autos, a pena não poderia ficar abaixo do mínimo
legal.
A incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não possui
esse alcance, conforme o previsto no art. 73, parte final, do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum , deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)

Dessa forma, a palavra “sempre”, prevista no art. 72 do CPM (na redação legal
do caput consta “são circunstâncias que sempre atenuam a pena”), não possui força isolada,
sendo a hermenêutica sistêmica desses dispositivos impositiva.
No mesmo sentido da vedação, o Enunciado nº 231 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”
Portanto, o argumento defensivo não procede.

2.2. Dos argumentos do MPM em Contrarrazões Recursais

Evidentemente, pelas convicções expostas nesta fundamentação, o argumento
consignado pela DPU em suas Razões Recursais não merece acolhimento.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contrario sensu, o pleito do MPM em sede de Contrarrazões, pela manutenção
da Sentença, guarda sintonia com a presente fundamentação e com a livre convicção
motivada.

2.3 Do Parecer da PGJM

A PGJM, mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso da DPU
(Evento 7, doc. PARECER1):
“[...] não soa como possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72,
III, “d”, CPM), já que a autoria do crime não era desconhecida ou imputada a outrem,
consoante exige a parte final do dispositivo legal que previu o benefício em questão. [...].”
Dessa forma, a douta PGJM alinha-se à presente fundamentação, pleiteando a
manutenção da Sentença.

2.4 Da jurisprudência

No mesmo sentido, está bem sedimentada a recente jurisprudência do STM:
“[...] APELAÇÕES. DEFESA. [...] ART. 240 [...] . FURTO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA. [...] A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTESTES. DOSIMETRIA DA
PENA. ADEQUADA E SUFICIENTE. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
[...]
NA SEGUNDA FASE, NÃO RESTOU CARACTERIZADA A CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TENDO EM VISTA QUE A AUTORIA
DOS DELITOS NÃO ERA “IGNORADA” OU “IMPUTADA A OUTREM”. [...]. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (STM, Apelação n.º 7000039-79.2023.7.00.0000, Relator Ministro
Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 28.9.2023, Publicação: 31.10.2023.) (Grifo nosso.)

A questão não demonstra maiores controvérsias nos julgados do STM.
Em suma, descabe o reconhecimento da atenuante da confissão em benefício do
réu quando não se trata mais de autoria do crime ignorada ou imputada a outrem naquele
momento. Ademais, a investigação reuniu elementos suficientes para identificar o agente do
ilícito.
É exatamente o caso dos autos.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. CONCLUSÃO

Por todo o explanado, os argumentos defensivos não merecem acolhida, sendo a
prova dos autos desfavorável ao réu, no sentido de demonstrar que não houve a confissão nos
termos previstos pelo CPM.
Ademais, os casos de furto praticados por militares contra seus próprios pares
dentro dos quartéis, além de ofender os princípios norteadores das Instituições Castrenses,
revelam impactos, os quais superam as perdas materiais.
Não se pode olvidar que o comportamento adotado pelo réu feriu de morte os
princípios que regem as Forças Armadas, notadamente a camaradagem e a confiança que
devem prevalecer entre os pares.
O réu adotou, para além do aspecto criminal, comportamento moral
completamente contrário ao que lhe era imposto por lei, sendo, além de tudo, desleal. O réu
era Soldado como a vítima, a qual economizou recursos em sua conta corrente para enfrentar
as obrigações da vida, tendo sido furtado por um companheiro de caserna.
Para além, a sua conduta perfez péssimo exemplo para a tropa: Sd praticando
furto contra colega de farda, mediante a subtração do cartão bancário do interior do armário
de alojamento de quartel.
Repita-se, o crime ocorreu nos alojamentos da OM, onde devem prevalecer
o profissionalismo, a confiança inabalável e a camaradagem entre os militares!
Por fim, a conduta é típica, ilícita e culpável, sem quaisquer excludentes. O dolo
está bem caracterizado. A autoria e a materialidade são incontestes, pelo acervo probatório
analisado.
A Sentença foi justa, proporcional e exarada na forma da Lei, sendo incabível o
reconhecimento da atenuante da confissão.
No crime militar de furto, o sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças
Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
Pelas razões explicitadas, o Apelo da DPU não merece provimento.
IV. VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU e de
manter íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361389v8 e do código CRC 1e843887.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/5/2024, às 21:20:28
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361389 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000995-95.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PABLO LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União para manter na íntegra a Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército PABLO
LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240, caput, do Código Penal Militar, com o direito à suspensão condicional da execução da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, excetuando-se a alínea “a”, o comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, o direito apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Defensoria Pública da União busca a reforma da Sentença tão somente para
que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea
“d”, do Código Penal Militar (processo 7000995-95.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM9).
O Ministério Público Militar, por sua vez, rechaçando os argumentos
defensivos, pugna pela manutenção da Sentença hostilizada (processo 7000995-
95.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP10).
Nos termos da Denúncia, em síntese, consta que, em 9 de maio de 2022, no
interior do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado em Teresina/PI, o então
Soldado do Exército PABLO LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO subtraiu o cartão bancário
de seu colega, o Soldado do Exército MARCOS CÉSAR MORAIS SOUSA, vindo a efetuar
compras nas funções de débito e crédito, totalizando o montante de R$ 883,50 (oitocentos e
oitenta e três reais e cinquenta centavos). No dia seguinte ao fato, o Comandante do Pelotão -
o Tenente do Exército ALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA - reuniu todos os militares
daquele pelotão e indagou-os acerca do ocorrido. Em um primeiro momento, ninguém se
acusou. Posteriormente, o Soldado PABLO LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO confessou o
ilícito e disse que havia realizado compras em estabelecimentos nas proximidades do quartel.
Assim dispõe o art. 240 do CPM, que trata do furto simples:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361282 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até seis anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que encontra-se inserido no
Título V do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o patrimônio. A conduta atenta
contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente, valendo-se da
confiança mútua existente dentro da caserna, subtraiu o cartão bancário de um colega de
farda no interior de uma Unidade Militar, vindo a utilizá-lo para efetuar diversas compras em
estabelecimentos comerciais.
A autoria e a materialidade estão demonstradas não somente pela confissão do
Réu em Juízo, mas, também, pelos depoimentos das Testemunhas e do próprio Ofendido.
Nada há nos autos que desabone os depoimentos prestados pelas Testemunhas,
os quais foram prestados diante das partes e seguindo as formalidades legais, motivo pelo
qual nem mesmo a Defesa se insurge quanto à condenação do Réu.
Como relatado, o Recurso da Defensoria Pública da União restringe-se ao
pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III,
alínea “d”, do Código Penal Militar.
A atenuante da confissão espontânea é assim prevista no CPM:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III – ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
No presente caso, segundo apurado, a confissão do Réu ocorreu após
diligências no comércio onde foram realizadas as compras, conforme o próprio depoimento
do Ofendido, quando relatou que:
por volta de 12h, foram aos locais onde ocorreu compras com o cartão de crédito no dia 09 de
maio conforme extrato do cartão de crédito, no comercial carvalho, localizado na frente do
Batalhão e no posto de combustível Brasil II, localizado no cruzamento da av. frei serafim com
a Av. Miguel Rosa, (...). Perguntado o que ocorreu após retornarem dos locais e não terem
acesso as imagens, respondeu que o Sgt Bruno colocou o pelotão em forma e comentou o
ocorrido. Após isso, o Sd Felipe Oliveira falou que havia visto o Sd Luizieberty com dois
cartões do banco do brasil no alojamento e quando ele havia chegado mais cedo no Batalhão,
com dois relógios, um em cada pulso, e dois colar de ouro. O Sd EV Guilherme Angelo falou
que viu o Sd Luizieberty no dia anterior saindo do comercial carvalho com sacolas de presente
na mão e mostrando vários energéticos que havia comprado também. Perguntado o que
ocorreu após alguns militares relatarem atitudes suspeitas do Sd Luizieberty, respondeu que o
Sd Luizieberty procurou o Sgt Bruno e se acusou de ter pego sem autorização o cartão de
crédito que estava guardado na carteira dentro do armário.
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361282 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a configuração da atenuante da confissão espontânea, por expressa
disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o
que não ocorreu no caso ora em comento. Já existiam indícios de ter sido o Réu o responsável
pelo crime, pois os militares - Soldado FELIPE OLIVEIRA e Soldado GUILHERME
ANGELO - haviam comentado sobre as atitudes suspeitas do Soldado PABLO
LUZIERBERTY DA CONCEIÇÃO.
Nesse sentido decidiu esta Corte em caso semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º
DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a
atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões
recursais. Ainda que se reconheça a atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do
artigo 72 do Estatuto Repressivo Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma
redução da pena-base fixada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto
tal desiderato encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar,
como também no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.’. A atenuação da pena prevista na alínea ‘d’ do inciso III do
artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser livremente
praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente
desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no
Código Penal comum, demandasse seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro,
sendo certo que, segundo a legislação penal militar, somente nessas condições é que o
sujeito do crime estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na
terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas, poderão
determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal
incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro
grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado pela
minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense. Apelo não provido.
Decisão por unanimidade.” (STM - Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de
Publicação: 28/10/2020) [Grifei.]
Portanto, não basta a simples confissão para a aplicação da atenuante. É
necessário que a declaração do Réu esclareça possível dúvida acerca da autoria, o que, por
não ter ocorrido no presente caso, impede a incidência da atenuante prevista na alínea "d" do
inciso III do art. 72 do CPM.
Ademais, o Réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso
no art. 240, caput, do Código Penal Militar, ou seja, a reprimenda foi fixada no mínimo legal
para o crime de furto. Assim, mesmo que, hipoteticamente, admitíssemos a incidência da
confissão espontânea ao caso em comento, em nada mudaria o patamar da pena aplicada,
pois, nesta fase de dosimetria da pena, não é cabível reduzi-la para aquém do mínimo legal,
nos termos do que prevê o art. 73 do Código Penal Militar a seguir demonstrado:
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361282 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pen sem mencionar o quantum,
deve o juiz fixa-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao
crime. (Grifo nosso.)
O Enunciado nº 231 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) é no mesmo sentido e prevê que:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Nessa esteira, conclui-se que restou plenamente comprovado o crime de furto,
tendo a conduta do Réu se amoldado de forma inconteste ao tipo descrito no art. 240, caput,
do CPM, não havendo qualquer causa de diminuição da pena que pudesse reduzi-la abaixo do
mínimo fixado.
Assim sendo, não merece reparo a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361282v5 e do código CRC c9841542.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 18:30:11
7000995-95.2023.7.00.0000
40001361282 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR